Tribunal: STF
Processo: ARE 1392002
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. FIXAÇÃO. LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. ART. 198, § 5º, DA CF/88. DIFERENÇAS SALARIAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 



    1. Com efeito, regulamentando o art. 198, § 5º, da CF/88, a União editou a Lei Federal nº 11.350/2006, posteriormente alterada pela Lei nº 12.994/2014, disciplinando o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e as atividades de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, passando expressamente a prevê o piso salarial nacional no valor de R$ 1.014,00 (mil e catorze reais), devido a partir de junho/2014; 



    2. Consoante entendimento do STJ, referida norma federal se aplica a todos os entes da federação, de sorte que, a necessidade de observância do piso salarial nacional dos servidores ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde ocorre a partir de junho/2014; 



    3. Compulsando o caderno processual, verifica-se que a demandante comprovou, à saciedade (fls. 13/23), que a despeito de a legislação federal (Lei 12.994/2014) contemplar a percepção do piso salarial nacional para os Agentes Comunitários de Saúde no valor de R$ 1.014,00 (mil e catorze reais) a partir de junho/2014, aplicável a todos os entes da federação, o Estado do Ceará descumpriu referida determinação legal, somente instituindo o vencimento mínimo em janeiro de 2015, nos termos da Lei Estadual nº 15.774/2015; 



    4. Conclui-se, portanto, ser notória a remuneração inferior ao piso nacional pleiteado, sobressaindo de modo clarividente que a apelada faz jus às diferenças salariais relativas ao período de junho a dezembro de 2014, oriundas da latente inobservância no período compreendido entre a edição da Lei Federal nº 12.994/2014 e a sua efetiva implantação; 



    5. A sentença merece reparos em sede de reexame necessário no que diz respeito aos honorários advocatícios de sucumbência, porquanto referida decisão é ilíquida, de maneira que, a fixação dessa verba somente ocorrerá na fase de liquidação, nos moldes preconizados no art. 85, § 4º, II, do CPC; 



    6. Apelação Cível conhecida e desprovida. Reexame Necessário conhecido e provido em parte”. (eDOC 6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, 2º, 18, 24, 25, §1º, 167, 169, caput e §1º, e 198, §5º, da Constituição Federal. (eDOC 11)



    Nas razões recursais, alega-se que a obrigatoriedade do piso salarial nacional para os agentes comunitários de saúde e de endemias está condicionada à assistência financeira complementar da União, conforme previsto no artigo 198, § 5º, da Constituição Federal, e que a implementação do piso sem essa contrapartida viola o pacto federativo e a autonomia dos entes federados.



    Acrescenta-se que o acórdão recorrido cria despesa sem a previsão orçamentária, concluindo-se pela violação dos arts. 167 e 169 da CF, que vedam a realização de despesas ou assunção de obrigações que excedam a limitação orçamentária estabelecida para cada exercício financeiro. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte, ocasião em que a Presidência restituiu os autos à origem para a aplicação do tema 1.132 da repercussão geral. (eDOC 73)



    A retratação foi negada sob o fundamento de que o acórdão recorrido não diverge do referido tema (eDOC 78 – ID: 62534415), e, após nova interposição de agravo, os autos retornaram a esta Corte. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Cuidam os autos de ação de cobrança proposta por Agente Comunitária de Saúde em face do Estado do Ceará, objetivando a percepção de diferenças remuneratórias relativas ao piso salarial instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014, com os reflexos nas demais verbas salariais. A Corte de origem deferiu o pedido, ressaltando a autoaplicabilidade da Lei Federal nº 12.994/2014. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “No caso vertente, a apelada é titular do cargo de Agente Comunitário de Saúde, vinculada ao Estado do Ceará, admitida em 01.05.2008, ajuizando Ação de Cobrança em face de referido ente estadual, pugnando pelo pagamento de diferenças remuneratórias tocante ao piso salarial da categoria instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014 no valor de R$ 1.014,00 (mil e catorze reais), com reflexos sobre o 13º salário e o terço constitucional de férias, relativo ao período de junho/2014 a março/2015. 



    Na sentença (fls. 59/68), o magistrado de planície julga parcialmente procedente a lide, condenando o ente estadual ao pagamento das diferenças remuneratórias relativa ao cargo de Agente Comunitário de Saúde decorrentes da instituição do piso salarial pela Lei Federal nº 12.994/2014, tocante ao período de junho a dezembro de 2014, com reflexos no 13º salário e no terço de férias.



    Cediço que, o princípio da legalidade, expressamente consagrado na Lei Maior, art. 37, caput, afigura-se certamente o norte, a diretriz básica de toda a atividade dos agentes públicos, significando, em apertada síntese, que toda e qualquer conduta administrativa deve ser autorizada por lei, não o sendo, a atividade é ilícita. 



    Sobre o princípio da legalidade, leciona José dos Santos Carvalho Filho, o princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. 



    Celso Antônio Bandeira de Melo doutrina que o princípio implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas. 



    Com efeito, a EC nº 51/06 alterou a redação dos § §4º, 5º e 6º, do art. 198 da CF/88 para admitir nova forma de provimento no serviço público pelos Agentes Comunitários de Saúde ACS e Agentes de Combate às Endemias ACE, dispondo referidas normas constitucionais o seguinte sobre o piso salarial nacional da categoria:



    (...)



    Regulamentando o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, foi promulgada a Lei Federal nº 11.350/2006, posteriormente alterada pela Lei Federal nº 12.994/2014, que entrou em vigor em 18.06.2014, acrescentando o art. 9º-A à Lei 11.350/2006, passando expressamente a prevê acerca do piso salarial nacional o seguinte:



    (...)



    Destarte, referida norma federal se aplica a todos os entes da federação, de sorte que, a necessidade de observância do piso salarial nacional dos servidores ocupantes do cargo de Agente Comunitário de Saúde surgiu a partir da data em que a Lei nº 12.994/2014 entrou em vigor, isto é 18.06.2014, sendo devida citada verba a partir de junho/2014 no importe de R$ 1.014,00 (mil e catorze reais). 



    Por sua vez, o Estado do Ceará editou a Lei nº 15.774/2015, de 16.03.2015, alterando a Lei nº 14.101/2008, instituindo o piso salarial mínimo dos Agentes Comunitários de Saúde no importe de R$ 1.014,00 (mil e catorze reais), com reflexos financeiros retroativos a partir de 01.01.2015, conforme dispõe o art. 3º, vejamos:



    (...)



    Calha destacar, que o egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167-DF, manifestou-se pela constitucionalidade de norma que conferiu à União a possibilidade de instituir piso salarial nacional extensivo aos demais entes federados, razão por que não há se falar em malferimento à autonomia política, administrativa e financeira do Estado, muito menos em violação à separação dos poderes, senão vejamos:



    (...)



    Compulsando o caderno processual, verifica-se que a demandante comprovou, à saciedade (fls. 13/23), que a despeito de a legislação federal mencionada (Lei 12.994/2014) contemplar a percepção do piso salarial nacional para os Agentes Comunitários de Saúde no valor de R$ 1.014,00 (mil e catorze reais) a partir de junho/2014, aplicável a todos os entes da federação, o Estado do Ceará descumpriu referida determinação legal, somente instituindo o vencimento mínimo em janeiro de 2015, nos termos da Lei Estadual nº 15.774/2015. 



    Cumpre destacar, que o Tribunal da Cidadania decidiu pela obrigatoriedade e observância dos entes federados do piso salarial nacional para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias:



    (...)



    Verifica-se, destarte, ser autoaplicável a lei federal em alusão, prescindindo de regulamentação posterior com vistas a imediata instituição por parte dos entes federados do piso salarial nacional para os agentes comunitários de saúde e de endemias. 



    No que concerne à tese defensiva do ente estadual apelante de indisponibilidade financeira e orçamentária para o pagamento do piso salarial, nos termos da legislação de regência, haja vista a ausência de repasse da União, impende ressaltar que não logrou comprovar com dados concretos referida alegação. Convém por em relevo, ainda que assim não fora, tratando-se de obrigação legal, incumbia à Administração Pública zelar pela boa aplicação dos recursos públicos, com vistas ao respeito do direito ora salvaguardado. 



    De mais a mais, o pagamento do piso salarial nacional da categoria profissional da autora/apelada não foi condicionado pela Lei Federal nº 12.994/2014 ao prévio repasse orçamentário pela União, de forma que, por se referir à obrigação expressamente prevista na Constituição Federal e na lei de regência do direito, não há que se falar em inviabilização do pagamento por força de questões orçamentárias, porquanto se afigurava imperioso o escorreito provisionamento público para a despesa obrigatória em alusão. 



    Conclui-se, portanto, ser notória a remuneração inferior ao piso nacional pleiteado, sobressaindo de modo clarividente que a apelada faz jus às diferenças salariais relativas ao período de junho a dezembro de 2014, oriundas da latente inobservância no período compreendido entre a edição da Lei Federal nº 12.994/2014 e a sua efetiva implantação, impondo-se a ratificação da sentença nesse aspecto.



    (...)” (eDOC 6, p. 4-9)  



    Verifico que as conclusões do acórdão recorrido não divergem no entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do tema 1.132 da sistemática da repercussão geral, RE-RG 127765, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe 19.2.2024, ocasião em que se firmou a seguinte tese:  



    “I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências”.   



    Por oportuno, colho a ementa do referido julgado:  



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS. 1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. 2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal. 3. O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, a e c, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria. 4. Logo, não se vislumbra o descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5º, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como remuneração mínima. 5. Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 6. Por meio da Lei 9.646/2022, o Município de Salvador, apesar de ter mantido os Agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias vinculados ao regime estatutário, aderiu à EC 120/2022, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2022, que estabeleceu que o vencimento inicial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias não será inferior a 02 (dois) salários mínimos, e que os servidores ativos do Grupo Agentes de Saúde não fazem jus à Gratificação de Periferia ou Local de Difícil Acesso, Gratificação por Avanço de Competências e Gratificação de Incentivo à Qualidade e Produtividade dos Serviços de Saúde. 7. Nesse contexto, até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão “piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. 8. Parcial provimento do Recurso Extraordinário. Tese de repercussão geral para o Tema 1132: I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências”.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 6, p. 15), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente